Tribunal: TJDFT
Processo: 0752518-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0752518-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ARLINDO PEREIRA DE BRITO JÚNIOR AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 70847823, inadmitiu o recurso especial interposto por ARLINDO PEREIRA DE BRITO JÚNIOR, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. Alega, em sua peça recursal, que o acórdão objurgado destoa do que restou definido no REsp 2.119.556/DF (Tema 1.274), julgado pelo rito dos repetitivos, pleiteando, dessa forma, o provimento do apelo constitucional. Verifico assistir razão à parte agravante, motivo pelo qual, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do CPC, revogo a decisão de ID 70847823, declaro prejudicado do agravo de ID 71869408, e passo ao juízo de admissibilidade do apelo interposto. Trata-se de recurso especial manejado por ARLINDO PEREIRA DE BRITO JÚNIOR contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão que busca definir se o preso pode receber visitas de quem está cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 2.119.556/DF (Tema 1.274). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DIREITO DE VISITAÇÃO. REALIZAÇÃO DA FINALIDADE DA PENA. VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE MOTIVADA NO CASO CONCRETO, VEDADA A PROIBIÇÃO GENÉRICA. PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. I. Caso em Exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento ao agravo em execução, mantendo a decisão que não permitiu o ingresso em estabelecimento prisional para visitação do paciente por seu irmão, em razão de estar em cumprimento de pena no regime aberto. II. Questão em Discussão 2. Recurso especial representativo de controvérsia em relação à possibilidade de visitação por pessoa em cumprimento de pena em regime aberto ou em livramento condicional (Tema Repetitivo 1.274). III. Razões de Decidir 3. O posicionamento de ambas as Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da compatibilidade da visitação ao apenado por pessoa cumprindo pena em regime aberto ou em livramento condicional, diante da função ressocializadora da pena, restrição aos efeitos da pena, sua pessoalidade e intranscendência. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.223.459/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023; AgRg no AREsp n. 1.650.427/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 6/8/2020; AgRg no AREsp n. 1.227.471/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 27/3/2018; AgRg no REsp n. 1.556.908/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 5/11/2015; e AgRg no REsp n. 1.475.961/DF, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 13/10/2015. 4. A finalidade ressocializadora da pena tem assento na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 5.6), cuja interpretação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos engloba a salvaguarda do contato com a família e o mundo exterior, corporificados no direito da pessoa presa a receber visitas (Caso López y Otros Vs. Argentina), estreitamente relacionado também à proteção da família (Caso Norín Catrimán y Otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile). 5. O direito de visitas é previsto, ademais, nas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos ("Regras de Mandela") e na legislação doméstica, notadamente no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal - normativa que "tem como objetivo a reintegração gradual do apenado à sociedade, por meio do processo de progressão de pena" (REsp n. 1.544.036/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 19/9/2016). 6. As hipóteses em discussão envolvem processo de reintegração à sociedade que se encontra em fase avançada, com ênfase na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado (regime aberto) e na obtenção da liberdade mediante observância de condições estabelecidas (livramento condicional). Não se pode perder de vista, ademais, que a pessoa presa conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade (art. 38 do Código Penal). 7. A compreensão de que "[o] direito de visita pode sofrer limitações, diante das peculiaridades do caso concreto" (AgRg no AREsp n. 1.602.725/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 27/10/2020) é contemplada pela Lei n. 7.210/84, que admite limitação ao direito de visitação mediante ato motivado do juiz da execução penal. Inviável, entretanto, a restrição genérica, que tenha por base a circunstância, em abstrato, de estar o/a visitante cumprindo pena em regime aberto ou livramento condicional. 8. Conclui-se, assim, que é admissível o recebimento de visitas, pela pessoa presa, de quem está cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional. A restrição a tal direito poderá ocorrer de forma excepcional, quando determinada pelo juízo da execução penal, mediante decisão devidamente fundamentada em circunstâncias do caso concreto que guardem relação com a limitação, quando esta se revelar adequada, necessária e proporcional. Diante de tal quadro, não se considera devidamente fundamentada decisão que restringe a visitação por pessoa cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional quando baseada, de forma genérica, em tais circunstâncias. 9. Caso concreto em que foi negado o direito de visitação ao recorrente por seu irmão em razão de estar em cumprimento de pena no regime aberto. Restrição de visitação não fundamentada em elementos concretos, mas na normativa genérica traçada em portaria do juízo das execuções penais local. Incompatibilidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal. IV. Dispositivo e Teses 10. Recurso especial provido para reformar a decisão recorrida e prover o agravo em execução, garantindo ao recorrente o direito de visita por seu irmão, independentemente de que esta esteja em cumprimento de pena no regime aberto. 11.Tese jurídica fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015. Tema Repetitivo 1.274: O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional. (Relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, DJe de 20/2/2025). Nesse contexto, cumpre registrar que a aplicação da sistemática dos repetitivos antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade do apelo constitucional. Tal ordem é estabelecida pelo próprio Código de Processo Civil que no artigo 1.030 dispõe: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (g.n.) Neste sentido: (...) O mecanismo criado no referido diploma, assim, foi a solução encontrada para afastar julgamentos meramente 'burocráticos' nesta Corte, já que previsível o resultado desses diante da orientação firmada em leading case pelo órgão judicante competente. Não se perca de vista que a redução de processos idênticos permite que o Superior Tribunal de Justiça se ocupe cada vez mais de questões novas, ainda não resolvidas, e relevantes para as partes e para o País. Assim, criado o mecanismo legal para acabar com inúmeros julgamentos desnecessários e inviabilizadores de atividade jurisdicional ágil e com qualidade, os objetivos da lei devem, então, ser seguidos também no momento de interpretação dos dispositivos por ela inseridos no Código de Processo Civil e a ela vinculados, sob pena de tornar o esforço legislativo totalmente inócuo e de eternizar a insatisfação das pessoas que buscam o Poder Judiciário com esperança de uma justiça rápida." No caso, a Vice-Presidência do Tribunal estadual admitiu, de pronto, o recurso especial, sem que antes fosse cumprido o rito do art. 1.030, I, b, e II, do CPC/2015, isto é: ou negativa de seguimento do recurso especial se o acórdão recorrido estiver em conformidade com o julgado repetitivo; ou encaminhamento do processo ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicada a análise do recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observado o rito previsto no 1.030, I, b, e II, do CPC. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Sérgio Kukina Relator (REsp n. 2.154.720, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17/9/2024) (g.n.). A título de reforço: “O Recurso Especial é único, não devendo ser apreciado de forma fragmentada ou fracionada, pelo STJ, a quem cabe o julgamento do recurso apenas quando esgotada a jurisdição do Tribunal de origem” (AgInt no AREsp n. 1.171.747/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 24/4/2023). No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que (ID 69037696): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE VISITAS. NAMORADA DO APENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NA PORTARIA No 8/2016, DA VEP/DF. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de visitas da namorada do apenado, em razão de ela estar cumprindo pena em regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se o cumprimento de pena em regime aberto pela namorada do apenado constitui impedimento válido e legal para o exercício do direito de visitação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, assegura o direito de visitação ao preso, mas tal direito não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso em circunstâncias excepcionais. 4. A Portaria no 8/2016, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), veda, em seu artigo 6o, a visitação por pessoas que estejam cumprindo pena em regime aberto, visando à segurança e disciplina nos estabelecimentos prisionais. 5. A inconstitucionalidade do Código Penitenciário do Distrito Federal em relação a restrições de visitação foi reconhecida pelo TJDFT, na ADI no 2017.00.2.020824-6, reafirmando a vigência da Portaria no 8/2016. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a legitimidade da regulamentação administrativa do direito de visitação, quando realizada de forma proporcional e razoável. 7. No caso concreto, a restrição ao direito de visitação da namorada do apenado encontra fundamento em norma válida e não representa violação de direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O direito de visitação do preso não é absoluto e pode ser regulamentado ou limitado, visando à segurança e disciplina nos estabelecimentos prisionais. 2. A Portaria no 8/2016, da VEP/DF, que veda a visitação por pessoas cumprindo pena em regime aberto, é válida e constitucional. Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), artigo 41, X; Portaria no 8/2016 da VEP/DF, artigo 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ADI no 2017.00.2.020824-6; STJ, AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.06.2017; TJDFT, Acórdão 1844625, 07547191620238070000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 11.04.2024. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014